Tribunal: CARF
Processo: 16327.720395/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720395/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.032 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
OCUPADOS POR TERCEIROS. REQUISITOS NECESSÁRIOS. NÃO
COMPROVAÇÃO.
As despesas de aluguéis de imóveis ocupados por terceiros não podem ser
deduzidas por outra pessoa jurídica, ainda que sejam do mesmo grupo
econômico ou para a qual prestem serviços regulares. Somente são dedutíveis
as despesas necessárias à atividade da própria empresa que arcou com tais
encargos.
PERDAS
EM
CESSÃO
DE
CRÉDITO.
PRAZO
LEGAL.
INOBSERVÂNCIA. POSTERGAÇÃO DE IMPOSTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Verificada a postergação de imposto ocasionada pela não observância dos
prazos legais de dedução de perdas em operações de crédito, correta a
autuação.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à
CSLL dele decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que dava provimento
parcial ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720395/2014-21
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 108-009.889, proferido pela
10a Turma da DRJ/08, que, ao apreciar a impugnação apresentada, decidiu, por unanimidade de
votos, julgá-la procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Em ação fiscal empreendida junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização
apurou os fatos descritos a seguir:
A fiscalizada sujeita-se às regras de apuração do IR e da CSLL recolhidos com base no
lucro real.
Na ação fiscal constatou-se irregularidades em despesas decorrentes das perdas no
recebimento de créditos, dos prejuízos em cessão de créditos e dos aluguéis de imóveis
ocupados por terceiros.
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
1.1 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
Em demonstrativo, apresentado pela empresa, das operações de crédito que foram
consideradas dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-
calendário de 2010 foi constatado que 426 contratos de empréstimos cedidos, com
vencimento em 07/10, foram baixados como perda definitiva, no total de R$
286.166,29, em 12/10, 5 meses após o vencimento da dívida (Anexo I deste Termo).
Como a perda de cada contrato era inferior a R$ 5 mil, o contribuinte foi intimado a
responder qual o motivo de ter baixado essas perdas antes do prazo legal de 06 meses do
vencimento do crédito.
Em resposta, a Omni informou ser custoso calcular atrasos pela contagem de meses,
preferindo calcular o atraso pela quantidade de dias, e para os casos de créditos até R$5
mil, considera atrasos superiores a 183 dias que equivaleriam a 6 meses.
Porém, 180 dias não correspondem a 6 meses, pois no interregno de julho a dezembro
tem-se 4 meses com duração de 31 dias.
Cabe ressaltar ainda que o contribuinte optou pela apuração do lucro real com
estimativas mensais, e toda a tributação do IR e da CSLL incide sobre os resultados
apurados ao fim de cada mês, independendo se a despesa ocorreu no 1° ou no último dia
do mês.
Como o vencimento do crédito ocorreu no mês 07/10 só se pode considerar a sua
dedutibilidade após 06 meses do seu vencimento, em 01/11.
No presente caso ocorreu uma antecipação de despesas que deveriam pertencer ao
AC2011, mas foram indevidamente apropriadas no AC2010.
1.2 PREJUÍZOS COM CESSÃO DE CRÉDITOS
O contribuinte apresentou demonstrativo analítico de créditos cedidos e um
demonstrativo de créditos baixados como perdas.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Cruzando os dois arquivos foram identificados 170 créditos cedidos, todos com prejuízo
na cessão, que já haviam sido baixados como perdas. Esses prejuízos foram apropriados
como despesa na conta 8.1.9.50.05.001-9 - Despesa de Cessão de Operação de Crédito.
Os valores desses 170 créditos baixados como perdas não foram novamente adicionados
para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Todos os créditos foram baixados como perdas em 01/10 e todos, com exceção de um
que foi cedido no mês de agosto, foram cedidos em 02/10.
Os valores contábeis dos 170 créditos cedidos, baixados como perdas em janeiro,
somam R$ 109.201,91 (Anexo II deste Termo).
1.3 DESPESAS COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS OCUPADOS POR TERCEIROS
Alguns dos imóveis alugados pelo contribuinte eram ocupados por empresas do grupo
OMNI e prestadores de serviços (correspondentes bancários e intermediadores de
negócios).
A Omni realizava contrato de comodato, cedendo o imóvel alugado por mera
liberalidade, não recebendo nenhum reembolso por esta despesa.
As despesas com aluguéis de imóveis foram registradas em duas contas do razão:
- 8.1.7.06.05.001-2 — Aluguéis de Imóveis—Barão de Granito; e
- 8.1.7.06.05.005-0 — Aluguel de Lojas
As despesas de aluguel, no montante de R$ 113.054,33, relativas às salas do edifício
Barão de Granito cedidas em comodato, são sintetizadas a seguir (conforme
demonstrativo apresentado pelo contribuinte):

Todo o valor lançado na conta 8.1.7.06.05.005-0 — Aluguel de Lojas — no montante
de R$ 1.532.594,56, referia-se a despesas com aluguéis de lojas que eram cedidas,
através de comodato, para utilização pelos correspondentes bancários.
No item 5 da resposta de 27/03/14, o contribuinte apresentou o demonstrativo das lojas
alugadas, porém identificou apenas o total de R$ 1.169.247,25, ou seja, 75% da despesa
lançada na conta 8.1.7.06.05.005-0, restando R$ 363.347,31 de despesas não
identificadas.
2. DA ANÁLISE DOS FATOS E DO DIREITO
2.1 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS - INOBSERVÂNCIA DO
REGIME DE COMPETÊNCIA
Aplicam-se à matéria fiscal em questão as determinações legais previstas nos artigos 9°
e 10 da Lei n° 9.430/96 consolidadas no artigo 340 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99).
No caso presente tratam-se de créditos cedidos, sem garantia de valor, cujo valor da
dívida por operação era inferior a R$ 5 mil, portanto o contribuinte deveria esperar 6
meses após o vencimento do crédito para baixá-lo como perda, e não 180 dias.
O contribuinte declarou que já havia passado mais de 180 dias do vencimento do crédito
e no seu entendimento 180 dias equivaleriam a 6 meses, porém os meses que possuem
31 dias estariam sendo considerados como de 30 dias apenas.
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

O vencimento dos créditos aqui discutidos ocorreu no dia 01/07/2010; 6 meses depois é
o dia 01/01/2011, em outro período de apuração, portanto.
Por força do artigo 340 do RIR/99, as perdas em crédito aqui discutidas só poderiam ser
consideradas despesas dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL no ano-
calendário de 2011.
A apropriação dessa despesa no AC2010, por não ter seguido as normas legais, trata-se
de inobservância do regime de competência, causando antecipação indevida de despesa
pertinente ao AC2011 e a consequente redução indevida do lucro real e da base de
cálculo da CSLL no AC2010.
O caput, combinado com o inciso II, do artigo 273 do RIR/99, determina que constitui
fundamento para lançamento do imposto a redução indevida do lucro real em qualquer
período de apuração, o qual será considerado postergado, tendo o seu pagamento
ocorrido em 31/01/2012, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do
AC2011.
No caso em pauta, através do que foi demonstrado no item 1.1 deste Termo, as despesas
apropriadas no valor de R$ 286.166,29 reduziram indevidamente o lucro real e a base de
cálculo da CSLL no AC2010.
2.2 PREJUÍZOS COM CESSÃO DE CRÉDITOS — DESPESAS NÃO PROVADAS
Foram identificados 170 créditos cedidos com prejuízo na cessão, cujo valor contábil
somava R$ 109.201,91, e que já haviam sido anteriormente baixados como perdas.
Somente se o contribuinte, conforme o artigo 343 do Decreto n°3.000/99 (RIR/99),
tivesse recuperado os créditos baixados como perdas, ele poderia efetivamente
considerar o valor contábil recuperado quando da apuração do resultado da cessão.
Como tal fato não ocorreu, existiu uma duplicidade de despesa que afetou o prejuízo na
Cessão destes créditos, uma vez que o valor contábil destes créditos já havia sido
baixado como perda.
Deve ser excluído o valor contábil de R$ 109.201,91 do montante total de despesa
apropriada na conta 8.1.9.50.05.001-9 - Despesa de Cessão de Operação de Crédito,
pois esse valor é uma despesa em duplicidade, sendo tratada como despesa não provada.
2.3 DESPESAS COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS OCUPADOS POR TERCEIROS —
DESPESAS
NÃO NECESSÁRIAS
O contribuinte contratou diversas empresas para a prestação de serviços, sendo a maior
parte serviços de correspondentes bancários. Essas empresas ocupavam imóveis que
eram alugados em nome da Omni SCFI e eram cedidos em comodato, por liberalidade
da Omni.
Alguns imóveis também foram cedidos para outras empresas do Grupo Omni, sendo as
despesas de aluguel suportadas pela Omni, o que não se coaduna com os ditames legais
para serem deduzidas na apuração do lucro real e da base da CSLL da fiscalizada.
A despesa de aluguel desses imóveis é uma despesa necessária para os prestadores de
serviço e as demais empresas do Grupo Omni, não sendo cabível a sua dedução do
Lucro Real pela impugnante. Assim, os seguintes valores de despesas de aluguel devem
ser adicionados ao lucro líquido para apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da Omni:

3. VALORES TRIBUTÁVEIS
Os valores tributáveis são listados a seguir:
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Os tributos postergados e pagos no AC2012 por inobservância do regime de
competência são:

Da Impugnação
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 08/05/14, a contribuinte
protocolizou em 09/06/14 a impugnação de fls.2131-2147, documentos anexos,
apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
I. Dos fatos
As infrações autuadas foram:
(a) Inobservância do prazo de 6 meses para baixa de perdas definitivas, inferiores a R$ 5
mil, de 426 contratos de empréstimos cedidos, no montante de R$ 286.166,26 no mês
de dezembro de 2010;
(b) Não adição na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL de 2010, dos
valores de 170 créditos cedidos a terceiros e apropriados como despesa na conta n.°
8.1.9.50.05.001-9, sob a rubrica "Despesa de Cessão de Operação de Crédito", em
fev/2010 e que já haviam sido registrados como perdas definitivas em jan/2010, no total
de R$ 109.201,91; e
(c) Dedução indevida de despesas com aluguéis por supostamente não serem
necessárias às atividades da empresa, no montante de R$ 1.645.648,89, registradas em
duas contas do razão:
• Conta n.° 8.1.7.06.05.001-2 - sob a rubrica "Aluguéis de Imóveis -Barão de Granito";
e
• Conta n.° 8.1.7.06.05.005-0 - sob a rubrica "Aluguel de Lojas"
A Fiscalização concluiu que a Impugnante teria baixado indevidamente como perda
definitiva o valor de 426 contratos de empréstimos por ela cedidos, já que considerava o
prazo de 180 dias ao invés do prazo de 6 meses que, sob a ótica do Fisco, são prazos
diferentes. A Fiscalização ainda consignou que, em razão da Impugnante ter optado pela
apuração do lucro real com base em estimativas mensais, não seria relevante o dia exato
do mês em que ocorreu a despesa (no primeiro ou último dia do mês) e, por isso, o
crédito cujo vencimento ocorreu em julho de 2010 somente poderia ser baixado como
perda em janeiro de 2011. Assim, a Fiscalização infirmou que teria ocorrido uma
antecipação de despesas que deveria pertencer ao ano calendário de 2011, nos termos do
art. 340 do RIR/99.
O Sr. Agente Fiscal também glosou despesas de aluguéis que foram deduzidas pela
Impugnante, sob a alegação de que seriam despesas não necessárias, pois se referem a
imóveis cedidos por comodato aos prestadores de serviços da Impugnante e salas
cedidas a outras empresas que estão também instaladas no edifício Barão de Granito, em
cujo 5° andar se encontra a sede da Impugnante.
Por fim, de acordo com a Fiscalização, a Impugnante ainda teria realizado cessão de
créditos a terceiros, em fevereiro de 2010, pertinentes a 170 créditos já baixados como
perdas em janeiro do mesmo ano sem, posteriormente, adicioná-los na apuração do
lucro real.
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Contudo, por todas as razões a seguir expostas e documentos anexos, restará
comprovado que a autuação fiscal não tem fundamento e, os créditos tributários de IRPJ
e CSLL lançados de ofício deverão ser cancelados.
II – Do Direito
II – A) Do correto procedimento quanto à contagem do prazo para baixas de perdas no
recebimento de créditos
De acordo com a Fiscalização, a Impugnante teria se equivocado ao adotar o prazo de
180 dias, ao invés de 6 meses, para a baixa de perdas no recebimento de créditos em
2010.
Porém, o sistema de dados adotado pela Impugnante de fato assim procedia, e na
ocasião era altamente custoso o ajuste para que fossem considerados 6 meses. Diante da
enorme estrutura da Impugnante e dos inúmeros contratos de valor inferior a R$ 5 mil
que restavam inadimplidos, era impossível o recálculo manual.
Em que pese a Fiscalização não acatar a sua argumentação e considerar que 180 dias é
diferente de 6 meses, cumpre asseverar que o valor exigido, a título dessa infração, está
acrescido indevidamente da taxa Selic dos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2011.
Conforme narrou o Sr. Auditor Fiscal, as perdas referentes a julho de 2010 somente
poderiam ter sido baixadas pela Impugnante em 01/01/2011, e não em dezembro de
2010, como foi feito. Assim, segundo a Fiscalização, essa antecipação de despesa
deveria ser postergada para 01/01/2012, já que realiza seus cálculos levando em
consideração as datas de início e término de cada exercício.
Contudo, não considerou o Sr. Auditor Fiscal que em agosto de 2011 houve pagamento
de estimativas de IRPJ e CSLL pela Impugnante, conforme comprovam as fichas 11 e
16 de sua DIPJ 2012 (ano calendário 2011), referente ao mês em questão (doc. 09)
Diante disso, uma vez havendo recolhimento em agosto de 2011, resta claro que não é
correto a Fiscalização considerar que a antecipação indevida de despesas teria
repercutido até 1° de janeiro de 2012, com o encerramento do exercício de 2011. O
débito de IRPJ e CSLL gerado pela antecipação das perdas de julho de 2010, portanto,
não ficou "em aberto" até jan/2012, mas sim até ago/2011; o que comprova que o valor
do lançamento de ofício, nesse item, deve ser recalculado.
II – B) Da adição dos valores cedidos a terceiros em fevereiro de 2010 na apuração do
lucro real
De acordo com a ótica fiscal, a Impugnante teria infringido a legislação ao não
adicionar na apuração do lucro real, o valor de R$ 109.201,91, referente a 170 créditos
baixados como perda definitiva em janeiro de 2010 e que, no mês seguinte, foram
também apropriados como despesa na conta n.° 80.1.9.50.05.001-9- "Despesa de
Cessão de Operação de Crédito".
Segundo a fiscalização, teria ocorrido violação ao disposto no art. 343 do RIR/99
(Decreto n.° 3.000/99), já que a Impugnante supostamente não teria computado, na
determinação do lucro real, o montante dos créditos deduzidos que haviam sido
recuperados (no caso, por meio de cessão a terceiros) e isso teria gerado o registro em
duplicidade de despesas que afetou o prejuízo na cessão desses créditos.
Porém, o agente fiscal não questionou a Impugnante se as despesas registradas com
cessões de crédito, cuja dedutibilidade já havia sido tomada como perda no recebimento
de créditos, foram adicionadas na apuração do lucro real, pois se tivesse assim
procedido, não efetuaria a glosa, pois, conforme restará demonstrado, tais despesas
foram adicionadas na apuração lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Após o lançamento de ofício, a Impugnante verificou que, de fato, tomou a
dedutibilidade dos contratos relacionados no Anexo II do Auto de Infração, no valor de
R$ 109.201,91, em janeiro de 2010 e que, os contratos que compunham esse valor,
foram cedidos no mês seguinte à empresa "Rede Companhia Securitizadora de Créditos
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Financeiros", identificada em toda escrita contábil da Impugnante como "Cessão
1114509".
Isto porque, em face dessa cessão, em 25.02.2010 foram realizados lançamentos a
débito na Conta de ativo n.° 1.8.8.92.02.009-1, denominada "FIDC Omni I", dos valores
de R$ 84.701,74, R$ 24.823,66, R$ 1.933,91, R$ 418.227,97 e R$ 4.090,60, todos
referentes à "Cessão 1114509"; bem como dois lançamentos a crédito, na mesma data e
conta, de R$ 35.523,55, denominado "Recebimento cessão n.° 1114509" e de R$
498.254,33, sob a rubrica "Prejuízo na cessão n.° 1114509" (doc. 10).
A contrapartida do valor do prejuízo de R$ 498.254,33 foi registrada na Conta de
resultado n.° 8.1.9.50.05.001-9, nomeada "Despesa de Cessão de Operação de crédito",
a débito, em 25.02.2010 (página 19 do Razão Analítico - doc. 11).
Em seguida, a Impugnante adicionou na Parte A do LALUR, em fevereiro, o valor de
R$ 422.318,57, sob a descrição "Valor cuja dedutibilidade fiscal já foi tomada" (doc.
12). Note-se que o valor da adição realizada pela ora Requerente (R$ 422.318,57) é
superior ao valor glosado pela fiscalização (R$ 109.201,91), na medida em que o agente
fiscal somente glosou as cessões cuja dedutibilidade foram tomadas como perda em
Jan/10, ao passo que a Requerente considerou esses valores somados às perdas no
recebimento de créditos deduzidas no ano-calendário 2009 (R$ 313.116,66).
O valor total da adição (R$ 422.318,57, que engloba o valor glosado de R$ 109.201,91)
refere-se à soma de todos os créditos em que houve cessão a terceiros, em fevereiro de
2010 (relativo às perdas fiscais ocorridas em 2009 e até 31/01/2010), conforme
comprova planilha em anexo (doc. 13), elaborada pela Impugnante, a partir do quadro
feito pela Fiscalização e constante do Anexo II do AIIM.
Por comparação, denota-se com clareza que os contratos que, somados, compõem o
total de R$ 422.318,57, constam também do Anexo II do AIIM e foram adicionados em
fevereiro de 2010 ao lucro real da Impugnante.
Por fim, a Impugnante ainda apresenta cópia das fichas 09B e 17 da DIPJ de 2010/2011
(doc. 14), que comprova que o total das adições declaradas na DIPJ (R$ 94.431.803,99)
é exatamente o total das adições da PARTE A do LALUR, logo, comprovado está que o
valor ora glosado, por suposta falta de adição no lucro real, foi devidamente adicionado
em Fev/10 e assim permaneceu até o encerramento do exercício, cumprindo assim a
determinação do art.340 do RIR/99.
II – C) Da indevida glosa das despesas com aluguéis de imóveis ocupados por terceiros
O lançamento também decorreu da glosa de despesas com aluguel de imóveis locados
pela Impugnante e cedidos a terceiros, por comodato, registrados em 2 contas:
a) Conta Contábil 8.1.7.06.05.005-0, a qual indica o montante de R$ 1.532.594,56, que
se refere a despesas com aluguéis de lojas que eram cedidas, mediante contrato de
comodato, a seus correspondentes bancários; e
b) Conta Contábil 80.1.7.06.05.001-2, que indica o montante de R$ 113.054,33,
representativa dos valores de aluguéis de imóveis locados pela Impugnante e cedidos
por comodato a outras empresas do Grupo Omni.
A Impugnante demonstrará a improcedência da glosa nos tópicos a seguir.
II – C.1) Das despesas com aluguéis de lojas
Conforme narrado pelo Sr. Auditor Fiscal, os valores descritos na Conta n.°
8.1.7.06.05.005-0 referem-se a despesas com aluguéis de lojas da Impugnante, cedidas a
terceiros mediante contrato de comodato, para que estes desenvolvessem a prestação de
serviços para os quais eram contratados.
A Impugnante é instituição financeira tem como principal atividade operações de
crédito, financiamento e investimento oferecidos a pessoas físicas e jurídicas.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Para captação de clientes, a Impugnante mantém, em todo território nacional, diversos
estabelecimentos totalmente caracterizados com seu logotipo, marca e layout
padronizado, que a divulgam como instituição financeira.
Esses estabelecimentos ("lojas") são montados em imóveis locados pela Impugnante
espalhados em inúmeros municípios do País e cedidos a correspondentes bancários
(terceiros), contratados pela Impugnante para diversas prestações de serviços ligadas à
captação de clientes.
Tais lojas, portanto, são indispensáveis para o desenvolvimento e consecução das
atividades sociais da Impugnante, pois sem elas não teria como oferecer e vender seus
"produtos" (contratos de financiamento, linhas de crédito, etc.), nos diversos municípios
em que está "presente"
As páginas do website que a Impugnante mantêm na Internet, anexas à presente
Impugnação (doc. 15), comprovam a existência e distribuição das lojas que mantém
para consecução de seu fim e oferecimento de linhas de crédito em diversas cidades.
Por uma questão operacional, portanto, as lojas são cedidas aos correspondentes
bancários ("lojistas") por contrato de comodato, pois caso esses terceiros não atinjam
um determinado nível de desempenho na captação de clientes da Impugnante, esta os
substitui sem maiores transtornos por outros, sem que isto implique na necessidade de
ter que locar outro estabelecimento para montar uma nova loja.
Portanto, não se trata de liberalidade, mas de uma necessidade da Impugnante, pois se
fosse obrigada a mudar o endereço de suas lojas cada vez que substituísse um
correspondente bancário, seu negócio seria inviável pelo custo que tais mudanças lhe
acarretariam pois, como já dito, as lojas são totalmente caracterizadas com layout,
logotipos, signos, etc.
Para comprovar o alegado, a Impugnante junta documentos pertinentes à troca de
prestadores de serviços em 6 endereços em que mantém lojas, cujos alugueres são por
ela suportados. Esses documentos consistem em instrumentos de contrato firmados com
prestadores de serviços que contêm a cláusula de comodato dos imóveis (lojas),
instrumentos de contrato firmados com outros prestadores que, após a retirada dos
primeiros, na sequência passaram a ocupar o mesmo imóvel, cujo teor também traz a
cláusula sobre o comodato (docs. 16 a 29).
Para melhor elucidar os documentos ora em comento, a Impugnante apresenta o quadro
abaixo, com detalhamento da substituição de prestadores de serviço e manutenção dos
endereços das lojas que esses ocupavam:

Estas lojas são, portanto, pontos comerciais, fundos de comércio pertencentes à
Impugnante, pois ela investe na criação desses estabelecimentos e arca com os
respectivos custos; o que demonstra seu interesse em manter a posse desses imóveis.
Ademais, todos os contratos de empréstimos e financiamento firmados pela
Impugnante, por intermédio de seus correspondentes bancários (lojistas), geram todas as
suas receitas operacionais. Logo, há uma perfeita conexão entre as despesas de aluguéis
dos imóveis, onde os agentes exploram as atividades de captação de negócios da
Impugnante, com as suas receitas.
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Por esta razão, justifica-se a utilização de contrato de comodato pela Impugnante, pois
como já dito acima, a manutenção da posse de suas lojas, como fundo de comércio que
o são, é imprescindível para a realização de suas atividades.
Comprova-se assim que as despesas suportadas pela Impugnante, e ora em debate, têm
natureza de despesas operacionais, já que são imprescindíveis ao desenvolvimento de
seu objeto social; o que lhe permite deduzi-las no momento de apuração do lucro real,
nos termos do art. 13 da Lei n.° 9.249/95 e no art. 299 do RIR/99.
Diante do exposto e do detalhamento das atividades da Impugnante e do importante
papel que suas lojas exercem para a realização de seus fins sociais, denota-se que os
pagamentos dos aluguéis realizados não são meras liberalidades.
Cumpre esclarecer que o único motivo para a glosa das despesas foi o entendimento do
Sr. Auditor Fiscal de que os aluguéis seriam uma despesa necessária dos prestadores de
serviços (correspondentes bancários), já que o pagamento realizado pela Impugnante
seria uma mera liberalidade sua de suportar gastos de terceiros. Em outros dizeres, a
Fiscalização verificou e afirmou que as despesas de fato eram suportadas pela
Impugnante, mas que as consideraria indedutíveis por não serem, na sua visão, despesas
operacionais.
Assim, a Impugnante entende como comprovada a natureza operacional das despesas
realizadas com aluguéis de lojas, o que também demonstra ter sido indevida a glosa
realizada pela Fiscalização.
II – C.2) Das despesas com aluguéis de outras empresas do grupo Omni
Foram glosadas as despesas registradas na Conta n.° 8.1.7.06.05.001-2, "Aluguéis de
Imóveis - Barão de Granito."
Como apurado na ação fiscal, as despesas lançadas na referida conta contábil referem-se
a gastos suportados pela Impugnante em nome de outras empresas do Grupo Omni,
estabelecidas em diversos andares do Edifício Barão de Granito, onde se localiza a sede
da Impugnante.
As empresas citadas no TVF foram criadas pelo Grupo Omni para atuar de forma
conjunta com a Impugnante para a consecução de seus fins sociais.
Assim, são empresas que prestam serviços à Impugnante para o desenvolvimento de
suas atividades. Anexos aos autos os contratos firmados em 2006 (e vigentes até hoje)
com as empresas "Omni Gestão e Cobrança Ltda." e "Omni Informática Ltda.", que,
respectivamente, prestam-lhe serviços de administração de sua carteira de recebíveis e
de análise e desenvolvimento de sistemas informatizados (docs. 30 e 31).
No tocante ao Termo de Compromisso firmado com a empresa "Omni Gestão e
Cobrança Ltda.", a Impugnante destaca o conteúdo da 4a cláusula, que assim dispõe:
"Tais serviços serão prestados pela OMNI GESTÃO nas dependências da OMNI CFI
ou em local por esta última definido."
Noutro giro, o parágrafo único da 1' cláusula do contrato firmado com "Omni
Informática Ltda." estabelece:
"(...)
Parágrafo Único: A prestação de serviços pela ora contratada será realizada nas
dependências da CONTRATANTE ou em local previamente determinado por esta."
Denota-se que, por expressa previsão contratual, as empresas retrocitadas deviam, em
2010, prestar os serviços para os quais foram contratados nas dependências da
Impugnante.
Ainda que haja a previsão, no contrato firmado com a empresa "Omni Informática
Ltda.", de que o local poderia também ser eleito pela Impugnante, fato é que a empresa
prestadora do serviço foi instalada no Edifício Barão de Granito, como verificado pela
própria Fiscalização.
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Assim, por expressa determinação contratual, as duas empresas mencionadas ocupam
salas cujos gastos são arcados pela Impugnante, mas não por mera liberalidade sua, mas
em razão da própria natureza dos serviços contratados, que indiscutivelmente
necessitavam ser prestados nas dependências da Impugnante.
Por tais razões, comprova-se que as despesas com o aluguel do espaço em que foram
instaladas as empresas "Omni Gestão Ltda." e "Omni Informática Ltda." não foram
arcados pela Impugnante por mera liberalidade sua, mas sim porque, a bem da verdade,
os imóveis são locados em seu nome, para criação de espaço para acomodação desses
prestadores de serviços.
Esclareça-se ainda a situação peculiar das empresas "Omni Sociedade de Crédito ao
Microempreendedor Ltda." e "Omni Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S/A.", que apesar de terem sido devidamente constituídas, em 2010 não estavam em
atividade.
Ou seja, foram criadas e idealizadas pelo mesmo Grupo econômico da Impugnante para
complementar as atividades por ela já desenvolvidas, mas que não estavam prestando
serviços em 2010.
A prova da existência apenas no papel destas empresas é facilmente extraída dos
respectivos balancetes analíticos de dezembro de 2010 (docs. 32 e 33), os quais
comprovam que ambas somente geram receitas financeiras e não tinham funcionários
contratados; o que demonstra a inatividade de ambas para o período abarcado pela
Fiscalização. Estas duas outras Sociedades, portanto, apenas necessitavam de um
endereço para recebimento de correspondências e para registro perante os órgãos
públicos competentes. Fisicamente, quem ocupava as salas indicadas nos seus
respectivos endereços era a Impugnante, razão pela qual entende que poderia deduzir o
valor pago a título de aluguéis destas salas, já que o custo era seu.
II – D) Da impossibilidade de incidência de juros sobre a multa
A aplicação de Juros Selic sobre o valor de multa confronta o entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, que decidiu que o Fisco não pode
realizar tal cobrança por ausência de previsão legal. Assim, exigir juros sobre as multas
afronta o ordenamento e a orientação do CARF.
III – Do pedido
Ante o exposto, requer que seja julgada procedente a Impugnação, pois comprovada a
dedutibilidade das despesas glosadas e que houve a adição dos valores de créditos
cedidos a terceiros na apuração do lucro real de 2010.
No julgamento realizado em 18 de fevereiro de 2021, por meio do Acórdão no
108-009.889, a 10a Turma da DRJ/08, por unanimidade de votos, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS OCUPADOS
POR TERCEIROS. REQUISITOS NECESSÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
As despesas de aluguéis de imóveis ocupados por terceiros não podem ser deduzidas
por outra pessoa jurídica, ainda que sejam do mesmo grupo econômico ou para a qual
prestem serviços regulares. Somente são dedutíveis as despesas necessárias à atividade
da própria empresa que arcou com tais encargos.
DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS ANTERIORMENTE COMO
PERDAS. ADIÇÃO AO LUCRO REAL. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a adição dos valores de créditos baixados como perdas, deve ser revertida
a glosa de despesas de cessão de créditos com prejuízo. Para o crédito baixado como
perda cuja adição não fora comprovada, mantém-se a glosa.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

PERDAS EM CESSÃO DE CRÉDITO. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
POSTERGAÇÃO DE IMPOSTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Verificada a postergação de imposto ocasionada pela não observância dos prazos legais
de dedução de perdas em operações de crédito, correta a autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
Carf no 108).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento de seu recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Do Mérito
Conforme relato, trata-se de exigência de IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2010,
acrescidos de multa de ofício de 75%, gerada em razão de:
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

i) dedução indevida de despesas com alugueis por supostamente não serem
necessárias às atividades da empresa, no montante de R$1.645.648,89, registradas nas seguintes
contas:
> Conta no 8.1.7.06.05001-2 – sob a rubrica “Alugueis de Imóveis – Barão de
Granito”; e
> Conta no 8.1.7.06.05.005-0 – sob a rubrica “Aluguel de Lojas”.

ii) indedutibilidade do valor de R$ 109.201,91, relativo a cessão com prejuízo de
170 contratos, apropriado como despesa na conta no 8.1.9.50.05.001-9, sob a rubrica “Despesa de
Cessão de Operação de Crédito”, cuja dedutibilidade fiscal já havia sido tomada como perda no
recebimento de créditos; e
(iii)inobservância do prazo de 6 (seis) meses para baixa de perdas definitivas,
inferiores a R$ 5 mil, de 426 contratos de empréstimos cedidos no montante de R$ 286.166,26,
no mês de dezembro de 2010 – o sistema da Recorrente estava parametrizado para considerar
como perda dedutível aquelas vencidas a mais de 6 meses e a fiscalização entende que o prazo
deve ser de 180 dias
Melhor esclarecendo, de acordo com os fatos narrados no “Termo de Verificação
de Infração Fiscal” (fls. 2.076/2.097), as divergências identificadas são: (i) desnecessidade das
despesas com locação de imóvel cedidos em comodato e terceiros); (ii) indedutibilidade da
despesa com cessão de contrato cuja dedutibilidade já foi tomada; (iii) prazo para tomada da
dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos de que trata o art. 9o da Lei 9.430/96 (180 x
6 meses).
Após intimado, o contribuinte protocola sua defesa, pugnando pelo provimento.
Em síntese, alega:
(a) as despesas de locação glosadas pelo agente fiscal devem ser consideradas
como gastos normais, usuais e necessários para consecução do objeto social da Recorrente, na
mdida em que se referem a gastos com imóveis cedidos em comodato aos seus correspondentes
bancários em razão do modelo de negócio adotado pela Recorrente, através do qual, em tais
imóveis, são instalados estabelecimentos comerciais exclusivos (com layout e marca da OMNI
CFI), cujo objetivo é capturar empréstimos e financiamentos exclusivamente para a Recorrente,
que são a sua principal fonte de renda, ou seja, os imóveis cedidos em comodato se referem a
pontos comerciais/fundos de comércio da Recorrente.
(b) que foram devidamente adicionados na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL as despesas com cessão de créditos, cuja dedutibilidade há havia sido tomada
como perda no recebimento de créditos;
(c) o correto procedimento quanto à contagem do prazo para baixas de perdas no
recebimento de créditos.
A DRJ, por sua vez, proferiu decisão recorrida, dando provimento parcial à
impugnação. Em síntese, a decisão:
Da Infração 01: Despesas Não Necessárias
a) Despesa com aluguel de lojas (correspondentes bancários)
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

“A impugnante alega que as lojas cedidas aos correspondentes bancários seriam
indispensáveis para a consecução das atividades dela, Omni, e que, caso as metas não
fossem atingidas, poderia assim substituir os correspondentes por outros sem maiores
problemas. Entende que as lojas seriam pontos comerciais/fundos de comércio
pertencentes à impugnante, que arca com seus custos.
Expõe que os contratos de empréstimos e financiamentos, firmados pela impugnante por
meio dos correspondentes bancários (lojistas), geram as suas receitas operacionais, o
que comprovaria a natureza operacional dessas despesas suportadas pela impugnante.
(...)
Somente as despesas imprescindíveis à atividade operacional da contribuinte é que
podem ser deduzidas.
No caso, se a Impugnante não arcar com os custos de aluguel dos imóveis ocupados
pelos prestadores de serviços por ela contratados, estes poderão custear tais despesas e
continuar prestando os mesmos serviços à impugnante. Assim, não se afigura
imprescindível para o negócio da impugnante o pagamento de tais despesas.
Portanto, pela regra do art. 47, §1o, da Lei no 4.506/64, matriz legal do art. 299 do
RIR/99, tais desembolsos não são despesas operacionais da impugnante, pelo que não
podem ser deduzidos na apuração dos tributos em tela.
Não se discute aqui a possibilidade de ela mesma, impugnante, custear tais valores por
motivos particulares, porém, para fins de dedutibilidade, tal motivação não encontra
respaldo na legislação do IRPJ. Pelo mesmo motivo, não produz efeitos a alegação de
que os imóveis seriam pontos comerciais/fundo de comércio, até porque a autuada não
exerce nenhuma atividade naqueles imóveis, ficando a operação a cargo dos prestadores
de serviço, conforme comprovam os documentos anexados pela defesa.
(...)”
b) Despesas com aluguel de imóvel: salas do Edf. Barão de Granito cedidas a
empresas do Grupo:
A impugnante alega que tais valores são gastos suportados por ela em nome de outras
empresas do grupo Omni, que lhe prestariam serviços para a consecução de suas
atividades. Apresente Termos de Compromissos firmados com tais empresas do grupo,
que demonstrariam o compromisso destas prestarem serviços nas dependências daquela.
A respeito das alegações, são aplicáveis as mesmas razões para a glosa de despesas
listadas no item anterior, salientando-se ainda que não são aplicáveis à Fazenda as
convenções particulares alegadas pela Impugnante, a teor do art. 123 do Código
Tributário Nacional – CTN:
(...)”.
Da Infração 02: Despesas Não Comprovadas
A fiscalização identificou 169 créditos cedidos com prejuízo em 02/10 e um em 08/10,
mas que já haviam sido baixados como perdas em 01/10.
Os prejuízos foram apropriados como despesa na conta 8.1.9.50.05.001-9 – Despesa de
Cessão de Operação de Crédito, porém as perdas não foram adicionadas na apuração do
lucro real/base da CSLL. Os valores somam R$109.201,91 e constam do Anexo II do
TVF.
(...)
Comprovada a adição das perdas relativas à cessão 1114509, deve ser exonerada a base
de cálculo da infração 002 no montante a seguir.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Da Infração 03: Inobservância do regime de escrituração
(...)
A postergação de despesa do AC2010 pra o AC2011 postergou o pagamento dos
tributos para AC2012. Assim, incorreto a alegação da defesa de que a fiscalização teria
considerado que a antecipação de despesa deveria ser postergada para 01/01/12.
Em relação as estimativas no AC2011, não afetam o cálculo da postergação de tributo
do AC2010, eis eu o fato gerador do IRPJ e da CSLL do AC2011 somente se deu em
31.12.11, a teor do art. 221 do RIR/99:
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta Seção
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §3o).
Nessa linha, os pagamentos mensais por estimativa a que alude o art. 222 do mesmo
Regulamento, não são acrescidos de taxa Selic quando de sua dedução do imposto
anual, conforme o art. 231, IV, do mesmo RIR/99:
Deduções do Imposto anual
Art. 231 – Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, §4o):
(...)
IV – do imposto pago na forma dos arts 222 a 230.
Portanto, sem ressalvas ao cálculo do imposto postergado efetuado no presente
lançamento de IRPJ e de CSLL.”
Irresignado com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte
apresenta recurso voluntário a este Conselho, juntando na oportunidade novos documentos, e, ao
final, pugna pela procedência do seu recurso.
****
Infração 1:
Despesas com alugueis de lojas (correspondentes bancários)
Como visto, a autoridade considerou não dedutíveis despesas de locação de
imóveis cedidos a terceiros mediante comodato, sem reembolso. Classificou-as como
liberalidade da Impugnante. Segundo a referida autoridade, tais despesas, "apesar de terem sido
suportadas pela Omni, não se coadunam com os ditames legais para serem consideradas
dedutíveis para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, principalmente por se
tratarem de despesas que aproveitavam outras pessoas jurídicas"
Concordo com esta decisão.
Sabe-se que as pessoas submetidas à tributação com base no lucro real
deverão apurar o lucro líquido de cada período de apuração com observância das leis
comerciais e fiscais, o qual será, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas
ou autorizadas pela legislação do imposto de renda para a determinação do lucro real. Tanto o
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

lucro líquido como o lucro real são apurados com observância das leis comerciais e
fiscais, notadamente a Lei no 6.404/76 (Lei das S.A) e o Decreto Lei no 1.598/77.
Em consonância com o prescrito no artigo 249, inciso I, do RIR/99, na
determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração,
os custos, despesas ... e quaisquer valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de
acordo com o citado Regulamento, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real. Os
artigos 299 e 300 tratam das disposições gerais sobre a dedutibilidade das despesas operacionais.
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art.300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §2o).
Como se vê da norma prevista nos §§1o e 2o, o que se define por despesas
necessárias são gastos consumidos direta ou indiretamente no esforço da empresa de auferir
receitas.
Por sua vez, as despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa, e que, ainda estejam
intrinsecamente relacionadas com a comercialização dos bens e serviços, conforme
determina o artigo 13 da Lei no 9.249, de 1995.
Os valores glosados referem-se a despesas de alugueis de outras pessoas jurídicas.
Segundo a Recorrente, por questão operacional, e tendo em vista seu modelo de
negócio, são celebrados contratos de comodato com os correspondentes bancários, com intuito
de preservação do ponto comercial onde suas lojas estão instaladas, pois caso um dos Agentes
não atinja determinado nível de desempenho na captação de operações, ela os substitui por
outros, sem que isto implique na necessidade de ter que locar outro estabelecimento para montar
uma nova loja.
Penso que o fato das atividades desenvolvidas pelos correspondentes bancários
serem importantes para que a Recorrente na aferição de renda, não lhe dá o direito de aproveitar
uma despesa inerente à atividade de outra, ainda que tal despesa seja por ela suportada. Trata-se,
assim, de uma mera liberalidade da empresa pagadora, e por consectário, não dedutível da base
de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Como razões de decidir, acrescentem-se
as razões da decisão de piso a seguir transcritas:
Portanto, somente as despesas imprescindíveis à atividade operacional da contribuinte é que
podem ser deduzidas.
No caso, se a impugnante não arcar com os custos de aluguel dos imóveis ocupados pelos
prestadores de serviços por ela contratados, estes poderão custear tais despesas e continuar
prestando os mesmos serviços à impugnante. Assim, não se afigura imprescindível para o
negócio da impugnante o pagamento de tais despesas.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Portanto, pela regra do art. 47, §1o, da Lei no 4.506/64, matriz legal do art.299 do RIR/99,
tais desembolsos não são despesas operacionais da impugnante, pelo que não podem ser
deduzidos na apuração dos tributos em tela.
Não se discute aqui a possibilidade de ela mesma, impugnante, custear tais valores por
motivos particulares, porém, para fins de dedutibilidade, tal motivação não encontra
respaldo na legislação do IRPJ. Pelo mesmo motivo, não produz efeitos a alegação de que os
imóveis seriam pontos comerciais/fundo de comércio, até porque a autuada não exerce
nenhuma atividade naqueles imóveis, ficando a operação a cargo dos prestadores de serviço,
conforme comprovam os documentos anexados pela defesa.

Assim, rejeita-se o pleito da Recorrente de que a despesa em tela possui a natureza
de despesa operacional e dedutível, mantendo-se a glosa efetuada.

Despesas com alugueis de outras empresas do Grupo Omni bancários
Quanto à despesa de aluguel de espaços do Edf. Barão de Granito, sustenta a
Recorrente que se trata aluguéis de espaços no prédio onde fica a sua sede usados por outras
empresas do grupo para atuação de forma conjunta na consecução dos seus fins sociais. Tais
empresas deveriam prestar serviços à Impugnante nas suas dependências, por disposição
contratual, "em razão da própria natureza dos serviços".

Pelos mesmos motivos mencionados no tópico anterior, deve-se rejeitar também
este pleito, mantendo-se, então, a referida glosa.
Ainda, a defesa informa que algumas empresas do grupo não estavam em
atividade no período e utilizavam-se o espaço apenas com o propósito de receber
correspondência, pontuando que era a própria Recorrente quem ocupava as salas dessas
empresas que não estariam em atividade.
Ora, se estas empresas consideraram necessário manter um imóvel apenas para
recebimento de correspondências (poderia, por exemplo, ter sido alugada uma caixa postal, sem
a necessidade de se alugar dependências em imóvel situado no bairro do Itaim Bibi - São Paulo),
tal necessidade seria das outras empresas do grupo Omni, mas não da fiscalizada, razão pela qual
não deve ser considerada despesa operacional desta última.
Portanto, rejeita-se o pleito, mantendo-se a glosa efetuada.

Logo, rejeita-se o pleito, mantendo-se a glosa efetuada.

Da Infração 02: Despesas Não Comprovadas. Perdas no Recebimento de
Crédito
Não há recurso referente a esta rubrica. Com relação a parcela do prejuízo de R$
952,08 não reconhecido pela DRJ como valor adicionado, a Recorrente apenas informa que ao
final do presente processo irá efetuar o recolhimento do IRPJ e CSLL.

Da Infração 03: Inobservância do regime de escrituração.
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

Em relação à inobservância do regime de competência na contabilização de perdas
no recebimento de créditos, a fiscalização constatou que, para os créditos abaixo de R$5.000,00
(cinco mil), não foi observado o prazo legal de 6 meses após o vencimento do crédito para baixa-
lo como perda.
No caso, o vencimento dos créditos em tela ocorreu em 01/07/10, e 6 meses
depois a data é 01/01/11, enquanto que se for considerado, como fez a recorrente, o prazo de 180
dias, a despesa seria ainda do AC 2010.
Dessa forma, entendeu a fiscalização que a inobservância da legislação ocasionou
uma antecipação indevida de despesa pertencente ao AC2011.
Em sede de impugnação, o contribuinte não se insurge diretamente contra o
critério de 6 meses estabelecido no art. 340, §1o, II, “a”, do RITR/99, apenas expôs
características particulares de seu sistema de dados, as quais, porém, como disse a DRJ, não
servem para não aplicar o prazo legalmente previsto.
Em recurso, o contribuinte assevera que o valor exigido, a título dessa infração,
está acrescido indevidamente da taxa Selic dos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2011. Sustenta que não foi considerado pela DRJ que em agosto de 2011 houve
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, conforme comprovam as fichas 11 e 16 de sua
DIPJ do período.
Diante disso, uma vez havendo recolhimento em agosto de 2011, entendeu não ser
correto a Fiscalização considerar que a antecipação indevida de despesas teria repercutido até 1o
de janeiro de 2012, com o encerramento do exercício de 2011. O débito de IRPJ e CSLL gerado
pela antecipação das perdas de julho de 2010, portanto, não ficaram “em aberto” até
janeiro/2012, mas sim até agosto/2011, requerendo que o lançamento, quanto a este item, seja
recalculado.
Não merecem prosperar suas razões.
As estimativas no AC2011 não afetam o cálculo da postergação de tributo do
AC2010, eis que o fato gerador do IRPJ e da CSLL do AC2011 somente se deu em 31/12/11, a
teor do art. 221 do RIR/99.
Nessa linha, os pagamentos mensais de estimativas não são acrescidos de taxa
Selic quando de sua dedução do imposto anual, conforme o art. 231, IV do mesmo RIR/99,
abaixo transcrito:
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Logo, sem ressalvas ao cálculo do imposto postergado efetuado no presente
lançamento de IRPJ e CSLL.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.032 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720395/2014-21

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 2832
DF CARF MF
Original